Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ATO ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO LOCAL (AGEFIS). ORDEM DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA. LEI DISTRITAL 2.105/98. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. QUANTUM. EXACERBADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de ação de interdito proibitório, que julgou os pedidos iniciais improcedentes. 1.1. Os apelantes requerem a reforma da sentença. Alegam, em síntese, que o imóvel não deve ser demolido porque é passível de regularização e cumpre sua função social com a moradia de 40 famílias.
2. É legal o ato praticado pela Administração que, no exercício do poder de polícia, e em harmonia com o Código de Edificações do DF (art. 51), age para coibir edificação nova, erigida sem o necessário alvará de construção, e em local não passível de regularização, porque situado em Área de Preservação Ambiental (APA).
3. Para Hely Lopes Meirelles, “o ato ilegal de particular que constrói sem licença rende ensejo a que a Administração use o poder de polícia que lhe é reconhecido para embargar, imediata e sumariamente, o prosseguimento da obra e efetivar a demolição do que estiver irregular, com seus próprios meios, sem necessidade de um procedimento formal anterior, porque não há licença ou alvará a ser invalidado” (in Direito de Construir. 9a edição, da Editora Malheiros).
4. Precedente Turmário: “Incumbe à Administração Pública, no exercício regular do direito de polícia, coibir a ocupação ilícita de área pública, que se encontra instalada, recentemente, em local destinado a instalação de futuros equipamentos públicos comunitários, como delegacia, posto de saúde e escola (Gleba 02, Chácara 94, em Vicente Pires). 2 - Dispensa prévia notificação, o ato de demolição de edificação em área pública, sem comprovação do prévio licenciamento e autorização para tanto, consoante determinam os arts. 51 e 178 da Lei no 2.105/98. 3 - Não constitui ofensa aos princípios do direito social à moradia, da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e da boa-fé, o ato demolitório de edificação realizada em área pública, desprovida de autorização prévia”. (20150111078253APC, Relator: Leila Arlanch 2a Turma Cível, DJE: 02/09/2016).
5. Honorários de advogado. A fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 5.1. Nesta hipótese, o valor da causa foi atribuído em R$ 1.000,00 e, de acordo com o entendimento da sentença, a quantia resultante da aplicação do art. 85, §2o, CPC se mostra irrisória, por isso fixou a verba honorária em R$ 30.000,00. 5.2. Em que pese a ação ter sido proposta em 23/07/2018 e sentenciada em 03/08/2023, há de se considerar, no arbitramento que as provas foram estritamente documentais. 5.3. Com essas considerações, em atenção aos parâmetros dos parágrafos 2o e 8o do art. 85 do CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, entende-se por proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 8.000,00.
6. Apelo parcialmente provido.